Tribunal: TJMT
Processo: 1034724-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034724-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), LAURISTON BALBINO DE SOUSA - CPF: 593.607.801-97 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA RODRIGUES SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Regressão cautelar para regime mais gravoso. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Bis in idem
. Ordem concedida parcialmente
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo, nos autos de execução penal, que regrediu cautelarmente o paciente, do regime aberto para o fechado, em cumprimento de pena por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a
concessão da ordem para “
anular a decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado
”
.

II. Questão em discussão

O impetrante sustenta que “
apesar da expressa possibilidade de se realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como transferir o apenado para qualquer regime mais gravoso, há que se ter em consideração as duas medidas não podem ser adotadas em conjunto e sob o mesmo fundamento
”.

III. Razões de decidir

O processo de execução penal deve ser dinâmico e pautado na resposta do condenado ao cumprimento da pena, mas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da necessidade.

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta ou cometimento de falta grave, nos termos do art. 44, § 4º, do CP e do art. 181, § 1º, da LEP, ao passo que a regressão do regime prisional para um mais gravoso pode ocorrer quando o condenado pratica crime doloso ou falta grave, conforme dispõe o art. 118, I, da LEP.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma concomitante à regressão do regime configura
bis in idem
, por constituir dupla sanção pelo mesmo fato.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, primeiro deve ocorrer a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade e, somente após eventual falta grave relativa ao regime aberto, poderá ser aplicada a regressão

A regressão cautelar para regime mais severo mostra-se impertinente, devendo ser mantida apenas a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime prisional aberto fixado na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para desconstituir a regressão cautelar para o regime fechado, mantendo-se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto, nos termos das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
: 1. Configura
bis in idem
a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma concomitante à regressão para regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. 2. O descumprimento das penas restritivas de direitos deve levar, primeiramente, à conversão da reprimenda em privativa de liberdade, sendo a regressão de regime aplicável apenas se houver falta grave relativa ao cumprimento das condições impostas ao regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, § 4º; LEP, arts. 50, V, 118, I, e 181, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 741.811/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 21.6.2022; TJGO, AGEXPEN nº 5289948-52.2023.8.09.0000, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 14.8.2023; TJMT, HC nº 1000014-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 8.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1034724-93.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

PACIENTE(S): LAURISTON BALBINO DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LAURISTON BALBINO DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, nos autos de execução penal (SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004), que o regrediu cautelarmente do regime aberto para o fechado, em cumprimento de pena por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 302,
caput
, do CTB - (ID 256836155).

O impetrante sustenta que “
apesar da expressa possibilidade de se realizar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como transferir o apenado para qualquer regime mais gravoso, há que se ter em consideração as duas medidas não podem ser adotadas em conjunto e sob o mesmo fundamento
”.

Requer a concessão da ordem para “
anular a decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado
”

(ID 256836154), com documentos (ID 256836155/ ID 256836159).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo e. Des. Orlando de Alemeida Perri, em plantão judiciário, para “
determinar a adequação do regime para o fixado na sentença que é objeto da execução, qual seja, o aberto, até o julgamento do mérito desta ação mandamental
” (ID 256838681).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260518299).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela parcial concessão, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR. ACOLHIMENTO PARCIAL. INDEVIDA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. A REGRESSÃO PARA REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA DEFINITIVA DE FORMA CONJUNTA COM A CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE CARACTERIZA BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 260853659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

O paciente foi condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e prestação de serviços à comunidade - art. 302,
caput
, do CTB - (Ação Penal nº 0007398-91.2009.8.11.0004).

Em 18.9.2019, o processo executivo de pena foi cadastrado e implementado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em 8.5.2020, fora determinada a certificação “
do período da pena cumprido pelo reeducando
”, bem como a intimação do “
reeducando para dar continuidade no seu cumprimento, sob pena de regressão
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em 22.5.2020, o analista judiciário [Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli] certificou que “
até dezembro de 2018 o recuperando havia prestado 635h30min (seiscentas e trinta e cinco horas e trinta minutos) de serviços à comunidade, restando 274h30min (duzentas e setenta e quatro horas e trinta minutos) a prestar
”, sendo que “
não há nos autos informação de prestação de serviços à comunidade referente aos anos de 2019 e 2020
” (SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em 4.5.2023, em audiência de justificação realizada com a presença de seu advogado constituído [João Rodrigues de Souza - OAB/MT nº 5876], o Juízo da Execução Penal manteve o paciente no regime aberto e determinou a continuidade do cumprimento das penas restritivas de direitos nos seguintes termos:

“
[...] 1. Mantenho as condições de regime. 2. Sai o reeducando intimado para cumprir 274hrs de prestação de serviços gratuitos à comunidade a serem executados conforme indicação de tarefas pela Assistência Social ou pelo setor de obras do município de Pontal do Araguaia. 3. O reeducando deverá informar o início da retomada da prestação de serviços comunitários, descrevendo local e hora em que desenvolverá as tarefas que lhe foram conferidas. 4. Sai o reeducando intimado para depositar nos autos prestação pecuniária mediante pagamento mensal e sucessivo de R$300,00 até completar o total devido. 5. A medida que houver cada depósito, sejam os valores transferidos aos ascendentes da vítima. 6. Atualize-se o valor da prestação pecuniária.
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

O paciente não informou a retomada da prestação dos serviços comunitários, embora devidamente intimado em audiência (SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em 31.7.2024, determinou-se nova intimação do paciente “
para comprovar o cumprimento das condições, no prazo de 05 dias
” (SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

O paciente foi intimado em 18.10.2024, consoante se extrai da certidão subscrita por oficial de justiça [Vanderlei Matte], mas não prestou os esclarecimentos determinados pelo juiz da causa sobre o cumprimento das penas restritivas de direitos.

Em 24.10.2024, o órgão do Ministério Público requereu a decretação da “
prisão do reeducando como forma de garantir a execução da pena
” (Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em 29.10.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o paciente, do regime aberto para o fechado, “
in verbis
”:

“
O Ministério Público requer a decretação da regressão cautelar de regime ao argumento de o reeducando devidamente intimado não reiniciou o cumprimento das condições, abandonando assim a pena. Vieram os autos conclusos. O abandono do cumprimento das condições imposta em regime aberto, configuram falta grave na execução nos termos do art. 50, V e art. 39, I, todos da Lei de Execução Penal. Ademais, em se tratando de regressão cautelar, dispensável o contraditório, o qual somente é imperativo para fins de regressão em caráter definitivo, conforme Enunciado n. 5, da Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 7: Falta Grave em Execução Penal): "A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva". Assim, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando ao regime fechado e DETERMINO a expedição de mandado de prisão com validade até 24.10.2032. Cumpra-se.
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

O mandado de prisão foi cumprido em 3.12.2024 (
SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Em audiência de custódia realizada na mesma data [3.12.2024], o juiz da causa decidiu:

“
1. Em razão da liminar no HC 1034724-93.2024.8.11.0000, fixo as condições do regime aberto: a) Manutenção do endereço atualizado; b) Manutenção do número de telefone atualizado; c) Comparecimento mensal na cadeia pública de Barra do Garças. 2. Expeça-se o alvará de soltura. 3. Comunique-se no executivo de pena
” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - SEEU nº 0009557-60.2016.8.11.0004).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal “
determinou, com base em um único fato - o abandono do cumprimento da pena, configurador de falta grave -, tanto a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quanto a regressão do regime do paciente
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 260853659).

O descumprimento injustificado da restrição imposta ou cometimento de falta grave resulta na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (CP, art. 44, § 4º; LEP, art. 181, § 1º).

Frise-se, ainda, que a “
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...] praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
” (LEP, art. 118, I). Em outras palavras, “
o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário
” (MIRABETE, J.F.; FABBRINI, R. Execução Penal, Atlas, 12ª edição, pág. 409).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que caracteriza
bis in idem
a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma simultânea com a regressão para o regime mais gravoso do que o fixado na sentença, “
porquanto configura dupla sanção pelo mesmo fato, qual seja, descumprimento da pena alternativa
” (AgRg no HC nº 741.811/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] - Quinta Turma – j. 21.6.2022).

No mesmo sentido, anote-se o seguinte julgado:

“
Fere os princípios da proporcionalidade e necessidade, além de configurar bis in idem, a regressão para regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória, concomitantemente à conversão da reprimenda alternativa em privativa de liberdade
” (TJGO, AGEXPEN nº 5289948-52.2023.8.09.0000 – Relator: Des. J. Paganucci Jr. - 1ª Câmara Criminal – j. 14.8.2023).

Em suma, no caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, essa reprimenda deve, primeiramente, ser convertida em privativa de liberdade. Somente após essa conversão, “
se o paciente praticar falta grave relativa ao descumprimento das condições impostas ao regime aberto, [...] poderá o Magistrado aplicar a regressão de regime prisional, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal
” (TJMT, HC nº 1000014-81.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – j. 8.2.2023)

Portanto, a regressão cautelar [do regime fechado para o aberto] mostra-se impertinente, devendo ser mantida a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, com adequação ao regime prisional fixado na sentença, qual seja o aberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a regressão cautelar de regime, do aberto para o fechado, mantida a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, a qual deverá ser cumprida no regime prisional aberto mediante cumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal: “
a) Manutenção do endereço atualizado; b) Manutenção do número de telefone atualizado; c) Comparecimento mensal na cadeia pública de Barra do Garças
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025